Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 129, 9o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado, sobretudo, pela prova pericial produzida.
2. Inviável a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, se as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias e pelo laudo pericial acostados aos autos.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas, tendo ainda agredido a vítima.
3.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
4. Se a conduta delitiva foi praticada no ano de 2020, anterior, portanto, à alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.188/2021, que incluiu o § 13o ao artigo 129 do Código Penal, para tratar da qualificadora da violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a norma penal mais gravosa não poderá retroagir para prejudicar o réu, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, devendo ser aplicada ao caso, portanto, a norma vigente ao tempo dos fatos, qual seja, artigo 129, § 9o, do Código Penal, com a redação anterior à Lei n. 14.994/2024, que recrudesceu o preceito secundário do tipo penal incriminador, com o redimensionamento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.